Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700660-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - EPP, MARCIA LUZ DA MOTTA AGRAVADO: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA – EPP e MARCIA LUZ DA MOTTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0717222-22.2020.8.07.0016, em trâmite no CEJUSC-JEC-BSB, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para rever a garantia do contrato de locação fixado entre as partes e determinou a liberação de 37% do valor disponível no título de capitalização firmado como garantia do contrato locatício firmado entre as partes para servir como quitação dos aluguéis relativos aos meses de abril, maio e junho de 2020. Os agravantes narram que a garantia prestada no contrato de locação foi a de cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento, materializada em títulos de capitalização, e não a garantia de caução, dada em dinheiro no valor de três meses de aluguel. Afirma que não há qualquer vedação relativa ao limite de valor para o título de capitalização e que o mercado trabalha com uma média de 6 a 12 meses. Alega que contratação da garantia se deu entre a Brasilcap Capitalização S/A, por meio da corretora TDA Corretora de Seguros, e que tais pessoas jurídicas não se encontram no polo passivo da ação originária. Ainda, discorre sobre a teoria da imprevisão e o princípio da onerosidade excessiva. Requer o deferimento de medida para suspender os efeitos da decisão recorrida. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O agravo de instrumento ataca a decisão que reviu a garantia do contrato de locação para determinar a liberação do valor dado em garantia para o pagamento dos débitos presentes. No caso em análise, a inquilina optou pela garantia de título de capitalização (Cláusula décima do contrato), estampada no art. 37, IV, da lei de locações (Lei n. 8.245/91). “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Dito isto, é preciso esclarecer que, diferentemente da caução, o título de capitalização necessita de um aporte maior, entre 6 a 12 meses do valor do aluguel, sendo esta uma das desvantagens desta modalidade, que também, em contrapartida, conta com vantagens. Além disso, deve se ter em mente que a modalidade escolhida foi de comum acordo entre as partes e, de regra, deve ser cumprida em seus termos. No contrato de locação firnado entre as partes a cláusula décima (ID 16111871), em seu parágrafo primeiro, prevê que, no caso de inobservância pelo locatário de qualquer cláusula no contrato, ficará o locador autorizado a resgatar o título caucionado, mesmo antes do prazo final de capitalização. Em seus efeitos, foi exatamente isso que a decisão recorrida fez. Apesar de ter tratado o título de capitalização como caução, ela, por ora, apenas determinou a liberação do valor dado em garantia para o pagamento dos meses que aponta e cumpriu exatamente o que diz o contrato. O pedido do agravante é para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, que determinou o cumprimento das cláusulas contratuais ao determinar a liberação do valor dado em garantia, isto como quitação de alugueis vencidos e a se vencer, de forma que não haverá liberação de qualquer valor para ser levantado pela agravada. Assim, por ora, não vejo presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante. Dito isto, não há que se perquirir a existência do perigo de dano, visto que os dois requisitos precisam estar presentes para o deferimento do agravo em sede de liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 16:49:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator